Tribunal: STF
Processo: ARE 1226891
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – A QUESTÃO DA INCONSTITUCIONAL EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – DIREITO COMPARADO: ITÁLIA E PORTUGAL, CUJAS CONSTITUIÇÕES SOMENTE FAZEM CESSAR A PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE INOCÊNCIA COM O ADVENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL, PARA EFEITO DE SUA EXECUÇÃO DEFINITIVA (LEP, ARTS. 105, 147 E 164; CP, ART. 50; CPP, ART. 283; CPPM, ARTS. 592, 594 E 604) – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE  CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – A IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, CONTUDO, NÃO IMPEDE O JUDICIÁRIO, COM APOIO EM SEU PODER GERAL DE CAUTELA, DE DECRETAR PRISÃO CAUTELAR DO INVESTIGADO OU DO RÉU, SEJA NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL, SEJA NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL, SEJA, AINDA, APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL – A UTILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, SEMPRE POSSÍVEL, ATUA COMO IMPORTANTE INSTRUMENTO DE DEFESA SOCIAL, REVELANDO-SE APTA A NEUTRALIZAR PRÁTICAS CRIMINOSAS QUE SE REGISTREM NO SEIO DA COLETIVIDADE – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.